Tribunal: TJSP
Processo: 1500162-65.2020.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Quantidade de droga que permite o incremento da pena-base na fração de 1/5 (um quinto) – Aumento superior não justificado - Impossibilidade de se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, em razão da reincidência em crime doloso apresentada

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Quantidade de droga que permite o incremento da pena-base na fração de 1/5 (um quinto) – Aumento superior não justificado - Impossibilidade de se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, em razão da reincidência em crime doloso apresentada (crime análogo), não havendo se falar em "bis in idem" - Não basta para a caracterização da majorante prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei de Drogas, o fato da prisão do acusado ter sido nas proximidades de praça ou igrejas – Impossibilidade de se modificar o regime prisional estabelecido, diante da reincidência na prática de crime doloso apresentada – Impossibilidade de se afastar o pagamento da multa e das custas processuais – Redimensionamento das penas - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.